Tribunal: TJSP
Processo: 2151163-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Deferimento de tutela de urgência tendo por objeto a substituição de garantia junto à Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) e junto aos proprietários do imóvel em que funcionava o posto de gasolina transacionado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária por descumprimento. Inconformismo. Acolhimento. Inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Deferimento de tutela de urgência tendo por objeto a substituição de garantia junto à Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) e junto aos proprietários do imóvel em que funcionava o posto de gasolina transacionado, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária por descumprimento. Inconformismo. Acolhimento. Inexistência de obrigação contratual do comprador de manter contrato antes existente junto à Vibra Energia, e, portanto, de substituir garantias a ele atreladas. Verossimilhança da alegação do comprador de que o locador do imóvel em que funcionava o posto de combustíveis recusou a substituição das garantias atreladas ao contrato de locação, pois não anuiu com a cessão de posição contratual do locatário. Prova dessa anuência cabia ao autor (art. 373, I, do CPC), e não está nos autos. Probabilidade do direito do autor não evidenciada. Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. Recurso provido.